Tribunal: TJDFT
Processo: 0747402-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747402-90.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON VIANA CAMPOS APELADO: COOPAE - COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE AUTO ESCOLAS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por WELLINGTON VIANA CAMPOS contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial da “ação de dissolução e liquidação judicial de cooperativa c/c nomeação de liquidante e expedição de alvará judicial” nos seguintes termos: “Trata-se de ação movida por WELLINGTON VIANA CAMPOS, partes qualificadas nos autos. Na decisão de ID 252944765 foi concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para promover a emenda à inicial, todavia, limitou-se ao recolhimento de custas, não comprovando o preenchimento do art. 65, §1o (audiência do órgão executivo federal). Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que a determinação de emenda foi suficientemente clara, não tendo a parte autora cumprido a diligência. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito. Custas pela parte autora. Sem honorários. Não interposta apelação, notifique-se a parte ré acerca do trânsito em julgado da presente sentença, nos moldes do art. 331, § 3° do CPC. Após, independente do retorno do notificação expedida, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se e Intimem-se.” (ID 78647492) Em suas razões (ID 78647497), o apelante sustenta que: 1) a determinação de emenda à petição inicial foi cumprida na integralidade; 2) houve contradição factual e omissão sobre o cumprimento do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, o que leva à nulidade da sentença; 3) também houve nulidade por erro de direito, pois lhe foi exigida condição juridicamente impossível; 4) a comprovação de audiência do órgão executivo federal não pode ser cumprida antes da nomeação do liquidante judicial; 5) a demanda foi ajuizada “justamente porque a cooperativa está paralisada e sem representação legal ativa após o falecimento do Presidente, o que impede a prática de atos formais e fiscais complexos; 6) a audiência do órgão executivo federal é um ato de liquidação/prestação de contas, cuja prática é inerente às funções do liquidante; 7) a decisão viola o direito de acesso à Justiça e impede a regularização da cooperativa, que está sem representação legal desde 2015 e acumula débitos fiscais; e 8) a urgência decorre do risco de dano grave ao patrimônio da cooperativa, composto por duas salas comerciais, e da necessidade de nomeação do liquidante para prosseguir com a liquidação e a extinção formal da pessoa jurídica. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para permitir que a COOPAE, por meio do representante legal a ser nomeado, inicie a administração do patrimônio e a negociação dos passivos fiscais. No mérito, a cassação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito ou, por aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, a imediata nomeação do apelante como liquidante judicial da cooperativa, com os poderes de representação, levantamento e alienação dos bens móveis e imóveis (incluindo as duas salas que totalizam 182,23m2), com vistas à satisfação do passivo e a extinção formal da cooperativa. Preparo recolhido (786474498). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. O art. 1.012 § 3o, do CPC faculta ao apelante requerer a concessão de tutela provisória recursal por requerimento dirigido ao: “I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” – grifou-se O art. 995, parágrafo único, prevê ainda que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Não foram apresentados elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. Ademais, como afirmado pelo próprio apelante, a cooperativa está em inércia e sem representação legal desde 2015. Indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos imediatamente conclusos para julgamento. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator